Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de agravo de instrumento, que não conheceu do recurso sem permissivo legal.
3. O agravo de instrumento foi interposto por BRADESCO SAUDE S/A em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, nos autos do PJE no 0712622-31.2019.8.07.0003, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, nos seguintes termos:
“Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pela parte requerida ao Id. 58973950, em que alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença de autorizar a realização do procedimento cirúrgico de reconstrução mamária da parte autora, ao argumento de que ela não seria mais beneficiária da apólice do seguro saúde contratado, o qual teria sido cancelado por falta de pagamento. Requer, ao final, a extinção do feito.
A parte exequente, por sua vez, requereu a rejeição da impugnação sob alegação de ser a referida peça é intempestiva. No mérito, afirmou que o cancelamento do plano de saúde não exime a parte demandada de sua obrigação, visto que, na data da negativa de custeio exercida pela ré, o plano de saúde estava vigente. Requereu o cumprimento da obrigação de fazer imposta, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo.
É o relato necessário.
Decido.
Conheço da presente impugnação, eis que apresentada no prazo e dentro das hipóteses previstas pelo art. 525 do Código de Processo Civil – CPC/2015, senão vejamos:
Decisão de intimação para o cumprimento voluntário publicada em 14/02/2020;
Transcurso do prazo para o cumprimento voluntário em 11/03/2020;
O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença começou a fluir em 12/03/2020;
Apresentação da impugnação em 11/03/2020.
Razão não assiste ao impugnante.
Conquanto alegue a parte devedora ser impossível o cumprimento da obrigação de fazer a ela imposta pela sentença transitada em julgado, por não ser mais a impugnada beneficiária do plano de saúde vinculado à impugnante, sua tese de extinção da fase de cumprimento de sentença não merece prosperar. Apesar de a tutela específica prevista na sentença tenha restado consubstanciada no custeio pela parte impugnante de todo o procedimento cirúrgico de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor da impugnada, tem-se que, em se tornando impossível o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença surge para a parte credora a possibilidade de conversão da referida obrigação em perdas e danos, a teor do art. 499 do Código de Processo Civil – CPC/2015, como forma de atingir o resultado prático equivalente buscado para a satisfação da prestação jurisdicional.
Sobre o tema, de se trazer à colação o seguinte julgado:
CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA. I. A administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde que participam da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis perante o consumidor pelos danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (CDC, Art. 7o, parágrafo único). Precedentes: TJDFT - 2a Turma Cível, Acórdão n. 977107; 4a Turma Cível, Acórdão n. 926666. II. As recorrentes prestaram serviços de intermediadora/corretora e de operadora de "plano de saúde" à recorrida que, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da legislação de regência, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (Art. 14). III. Ausente a comprovação de notificação da consumidora acerca do cancelamento do plano de saúde com antecedência mínima determinada pela ANS (60 dias - Resolução n. 195/09), é de ser confirmar a sentença que condenou às empresas ora recorrentes na obrigação de restabelecer a cobertura de assistência médico-hospitalar em favor da autora. IV. No mais, a situação afronta violentamente os atributos da personalidade da consumidora (CF, Art. 5o, V e X), que se viu injustamente impossibilitada de dar continuidade ao tratamento médico (obesidade mórbida), disponibilizado pela segunda recorrente com rigoroso cronograma de consultas e exames e possibilidade de realização da cirurgia bariátrica ao final (Viva Amil Emagrecimento Cirúrgico - ID 1177061 e ss), além de impossibilitada de efetuar eventual portabilidade para novo plano de saúde sem necessidade de cumprimento de carência, tudo a subsidiar a reparação por danos morais, proporcionalmente fixados (R$ 7.000,00 - ausente ofensa ao princípio de proibição de excesso). Precedentes: TJDFT - 1a Turma Recursal, Acórdão n. 971695; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 969100; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 974533. V. Por fim, não subsiste a tese da segunda recorrente (AMIL) de inviabilidade de custeio de procedimentos médicos em período em que a autora não é mais beneficiária do plano de saúde, porque a sentença, no particular tão somente prefixou o patamar de eventual conversão perdas e danos (“não inferior ao custo de uma cirurgia bariátrica, como de todos os exames, consultas e demais procedimentos a ela correlatos?), a qual somente se operará mediante pleito expresso do autor e quando verificável impossível a tutela específica (restabelecimento da cobertura) ou a obtenção do resultado prático equivalente (CPC, Art. 499). Recursos conhecidos e improvidos. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46). Processo 07004280420168070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal , Publicado no DJE : 22/03/2017.- grifo nosso.
Desse modo, REJEITO a impugnação oposta e determino a continuidade da execução com a possibilidade de fixação das perdas e danos, após a apresentação pela credora/impugnada dos valores necessários para o custeio da cirurgia a que tem direito, conforme reconhecido no decisum de mérito proferido.
Intime-se, pois, a parte exequente para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, orçamento de todo o procedimento cirúrgico de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor, a fim de apuração do quantum a ser fixado a título de perdas e danos, já que não se aplicam as astreintes se a obrigação de fazer imposta pela sentença for impossível.” (grifou-se)
4. O agravante alega que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento não observou “pacífica jurisprudência da 3a Turma Recursal cuja orientação caminha no sentido de que o recurso cabível contra decisões interlocutórias que rejeitam a impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento”. Alega que “caso a seguradora tenha êxito em seu recurso, tais valores (R$ 18.291,10) serão de difícil, se não impossível, recuperação”.
5. Verifica-se que a decisão atacada pelo agravo de instrumento rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo a execução seguido regular tramitação após a manifestação judicial.
6. De fato, o STJ, no julgamento do REsp 1698344/MG, se manifestou no sentido de que “(...) A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015 (...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento”(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
7. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o cabimento do agravo de instrumento é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
8. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis.
9. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31).
10. Não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE, in verbis: “Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95”.
11. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela.
12. Na hipótese, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação.
13. Não há erro de procedimento na decisão que rejeita a impugnação e determina a continuidade da execução para efeito de fixação de perdas e danos, tampouco há falar dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez observados os orçamentos apresentados pela parte agravada e considerado o porte econômico da agravante.
14. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento.
15. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF).
16. Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa.
17. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC.
18. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, mantenho a decisão que não conheceu do recurso sem permissivo legal, com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
19. Tais os fundamentos, conheço e nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.